Tribunal: TJSP
Processo: 1004798-07.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente envolvendo máquina escavadeira, de propriedade de empresa segurada, e guindaste da ré. Existência de controvérsia quanto à dinâmica dos fatos constitutivos da pretensão deduzida. Cerne do litígio a demandar o aprofundamento da atividade cognitiva do juízo mediante a produção da prova postulada pela autora. Julgamento antecipado da lide a encerrar error in procedendo.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente envolvendo máquina escavadeira, de propriedade de empresa segurada, e guindaste da ré. Existência de controvérsia quanto à dinâmica dos fatos constitutivos da pretensão deduzida. Cerne do litígio a demandar o aprofundamento da atividade cognitiva do juízo mediante a produção da prova postulada pela autora. Julgamento antecipado da lide a encerrar error in procedendo. Sentença cuja anulação se impõe.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004798-07.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante AXA SEGUROS
S/A, é apelado FUNDESP - FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-07.2016.8.26.0299 -Voto no 6359
2
VOTO No 6359
Apelação no 1004798-07.2016.8.26.0299
Apelante: Axa Seguros S/A.
Apelado: Fundesp Fundações Especiais Ltda.
Comarca: Jandira 2a Vara Cível
Juíza: Camile de Lima e Silva
AÇÃO
REGRESSIVA.
Acidente
envolvendo
máquina
escavadeira, de propriedade de empresa segurada, e
guindaste da ré. Existência de controvérsia quanto à
dinâmica dos fatos constitutivos da pretensão deduzida.
Cerne do litígio a demandar o aprofundamento da atividade
cognitiva do juízo mediante a produção da prova postulada
pela autora. Julgamento antecipado da lide a encerrar error
in procedendo. Sentença cuja anulação se impõe.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 179/181, de relatório adotado,
julgou improcedente ação regressiva ajuizada por AXA Seguros S/A. em
face de Fundesp Fundações Especiais Ltda., nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, imputando à autora os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a autora (fls. 184/195), batendo-
se, basicamente, pela anulação do julgado em razão do cerceamento de
defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Afirma que foi
requerida, já na petição inicial, a produção de provas, além daquelas
documentais apresentadas em ordem a demonstrar a dinâmica do
acidente. O julgamento antecipado incorreu em clara violação ao artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal e artigos 355, inciso I e 357 do CPC,
defendendo, ainda, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e
princípio da cooperação, artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil.
Termina argumentando com a inexistência de provas da culpa do preposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-07.2016.8.26.0299 -Voto no 6359
3
da segurada, uma vez que o simples aviso de preservação de distância não
impede outras máquinas de trabalharem dentro do raio de giro do
guindaste, enquanto este permanecer inativo.
O recurso foi regularmente processado, com preparo
recolhido a fls. 196/197 e sem contrariedade (fls. 201), não tendo havido
manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso fundado.
Trata-se de ação regressiva de indenização proposta
por AXA Seguros S/A. contra Fundesp Fundações Especiais Ltda.
Segundo consta dos autos, a autora responsabilizou-se pela reparação dos
danos causados na escavadeira de propriedade de Novater Locação de
Equipamentos e Retirada de Terra Ltda., no equivalente a R$ 56.689,46,
em virtude do contrato de seguro então vigente, razão pela qual persegue,
nesta demanda, o ressarcimento regressivo, imputando a preposto da ré
Fundesp a culpa pelo sinistro.
O acidente em questão envolveu a denominada
Escavadeira Komatsu PC 130-8, ano 2012, série B10019, de propriedade
da empresa segurada, e um guindaste da ré, não havendo discussão nos
autos sobre a ocorrência do sinistro em 22.12.2015 (fls. 100/101), de
forma que circunscrito o debate quanto à culpa pelo acidente.
O boletim de ocorrência de fls. 100/101 narra que o
sinistro se deu a partir do giro do guindaste da ré, não destoando do
conteúdo do relatório de regulação do sinistro de fls. 103. Em que pese
constituírem prova concreta da ocorrência do acidente, referidos
documentos não esclarecem a questão da responsabilidade pelo ocorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-07.2016.8.26.0299 -Voto no 6359
4
e nesta seara, cumpre destacar que, de um lado, a seguradora a imputa
ao preposto da ré ao girar o guindaste de maneira imprudente, e de outro,
pauta-se a ré na culpa do preposto da empresa segurada, em razão de
tratar-se de máquina fixada em determinado local, com movimentação
giratória apenas de seu corpo, havendo placas de segurança no próprio
equipamento informando a necessidade de manter distância segura do
giro da máquina.
O que se vê, no caso concreto, é que, de fato, a culpa
pelo ocorrido não está suficientemente esclarecida nos autos, não havendo
como considerar suficientes os documentos unilaterais juntados pela
autora, tampouco as arguições da ré, a despeito das fotografias acostadas
aos autos a apontar a sinalização de perigo.
Assim o sendo, respeitado o entendimento do d. juízo a
quo, é caso de anulação do r. julgado monocrático hostilizado, porquanto o
julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias, não se fez legitimado.
Na
expressão
do
entendimento
jurisprudencial
dominante, “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido
processo
legal” (STJ
4a T., REsp. 7.004, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 21.8.91., DJU 30.9.91).
Afinal, na potencialização da participação das partes
na formação do convencimento judicial repousa a plenitude do
contraditório, garantia constitucional que, se de um lado significa que a lei
deve instituir meios para a participação dos litigantes no processo, de
outro impõe ao juiz franquear-lhes esses meios, conforme obtempera
com habitual acuidade CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, de cujo
magistério se extrai a seguinte relevante passagem, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-07.2016.8.26.0299 -Voto no 6359
5
“Em qualquer sistema processual é imenso o valor da oferta
de
meios
de
participação
aos
litigantes,
porque
ordinariamente são eles os sujeitos mais aptos a fazê-lo,
conhecendo melhor os fatos a alegar e os meios de prova
disponíveis em cada caso. Além disso, a realidade mostra que
o interesse pessoal é sempre a mais eficiente mola da defesa
dos direitos e da sua efetividade. Quem vem a juízo postular
ou resistir é movido pela aspiração ao bem da vida litigioso,
seja para obtê-lo (autor, demandante), seja para manter o
status quo ante (réu, demandado). Sabido que o processo tem
o escopo magno de eliminar conflitos, não só é natural que às
pessoas envolvidas nestes se confie a iniciativa de procurar a
ajuda
do
Poder Judiciário, sendo proibida ao juiz a
instauração do processo de ofício como ainda que se conte
com a participação de cada um, no curso do processo
instaurado, em busca de solução favorável. Instaurado o
processo, cresce hoje a tendência a reforçar os poderes do juiz
e seus deveres de participação
mas ainda assim todo
sistema processual é construído de modo a oferecer a cada
uma das partes, ao longo de todo o procedimento,
oportunidades para participar pedindo, participar alegando e
participar provando. Oferece-lhe his day in court e abrir-lhes
portas para essa tríplice participação” (“Instituições de Direito
Processual Civil”, Malheiros Editores, 2a ed., vol. I, pp. 214/215).
Veja-se que já na petição inicial a autora já requereu a
produção de prova oral e pericial, além de outras em direito admitidas (fls.
16).
Evidentemente, não comporta cabida perscrutar a
utilidade deste ou daquele meio de prova abstratamente franqueado às
partes, antecipando juízo valorativo sobre sua maior ou menor
potencialidade de elucidação dos aspectos controvertidos do litígio.
Saber como e a que ponto as provas oral e pericial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-07.2016.8.26.0299 -Voto no 6359
6
serem eventualmente produzidas poderá efetivamente contribuir na
formação do convencimento do juízo é questão outra, concernente à
valoração do conjunto probatório, cujo pressuposto de aferição passa pelo
antecedente lógico do reconhecimento do error in procedendo incorrido
pelo d. juízo a quo, porquanto definitivamente não se faziam presentes
circunstâncias a autorizar o julgamento antecipado da lide na espécie.
Definitivamente,
o
contexto
fático
subjacente
à
controvérsia instaurada demandava o aprofundamento da atividade
cognitiva em relação à dinâmica do acidente, soando mesmo nitidamente
contraditório o fundamento lançado na r. sentença hostilizada em relação
à falta de elementos nos autos que indiquem a culpa exclusiva pelo
sinistro (fls. 179), à vista do julgamento antecipado da lide, mercê do qual
obstada à autora a atividade probatória postulada, diga-se de passagem,
aparentemente pertinente e potencialmente apta a contribuir na formação
do convencimento judicial, quiçá convergente com a tese sustentada.
Anulado o r. julgado monocrático, baixando os autos
ao juízo de origem, far-se-á necessário então o saneamento regular do
feito, na forma do art. 357 do CPC, para adequada definição da atividade
probatória a ser desenvolvida.
Nessa quadra de considerações, pelo meu voto DÁ-SE
PROVIMENTO ao apelo, para o fim de declarar a nulidade do julgado
hostilizado, com a consequente determinação de retorno dos autos à
instância originária, para o fim de ser oportunizada a dilação probatória
postulada pela autora.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator